Tribunal: TJMT
Processo: 1016902-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1016902-96.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Wolban Miller Sanches Miguel
Paciente: Luan dos Santos Ferreira
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Wolban Miller Sanches Miguel em benefício de Luan dos Santos Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 22.3.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei n. 11.343/2006), e teve a prisão convertida para a preventiva, sob a perspectiva de que seria necessário garantir a ordem pública.
O impetrante sustenta que os autos do flagrante foram encaminhados à autoridade judiciária que, na oportunidade, sem ouvir o Ministério Público, decretou de ofício a prisão preventiva, sob a perspectiva de que a medida extrema seria necessária para garantir a ordem pública e para a aplicação da lei penal.
Ademais, aduz que a decisão carece de motivação válida porquanto o juiz a quo invocou como argumentos termos genéricos e abstratos, não demonstrando concretamente nenhum dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Acrescenta que a manutenção da prisão cautelar viola o princípio da presunção de inocência, pois representa antecipação de pena, além do que estaria em desconformidade com o princípio da homogeneidade, tendo em vista que o paciente, na condição de primário e sem antecedentes criminais, em caso de eventual condenação, não deverá cumprir a reprimenda em regime fechado.
Por outra vertente, assevera que o magistrado singular não se atentou aos demais atributos pessoais favoráveis do paciente, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, o que lhe autoriza a substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente relaxada ou revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessárias, as medidas cautelares alternativas à prisão.
No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem (Id. 102476999, pp. 1-32).
Acostou documentos (Id. 102492450 a 102492455).
É o relato do necessário.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Como visto da extensa impetração, o inconformismo do impetrante se resume à alegada decretação de ofício da prisão preventiva sem a manifestação do Ministério Público ou representação da autoridade policial, e inexistência de fundamentação idônea quanto à decisão que decretou a prisão cautelar da paciente, bem como que a manutenção da custódia é totalmente desnecessária porquanto o paciente preenche todos os requisitos necessários para responder aos termos do processo em liberdade, além do que, mesmo se acaso venha a ser condenado, deverá cumprir a reprimenda em regime diverso do fechado.
Todavia, da análise que procedi dos autos, mais precisamente pelas circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, e, sobretudo, pelos termos da decisão invectivada, não vejo elementos suficientes que conduzam ao deferimento da liminar vindicada.
No que tange à alegada ilegalidade do decreto preventivo em razão da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, sem requerimento do ministério público ou representação da autoridade policial, entendo que o impetrante se equivoca em seus argumentos, pois consta neste caderno processual a manifestação tanto do Ministério Público estadual quanto da autoridade policial. Confira-se:
“Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro a representação formulada pela autoridade policial (Id. n. 51643753) e o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva dos indiciados Luan Dos Santos Ferreira” (decisão encartada no Id. 102492451, p. 3).
Nesse ponto, a princípio, não vejo nenhuma ilegalidade na decretação da prisão preventiva, apta a justificar o relaxamento da custódia preventiva.
Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, também não vejo, de plano, que a decisão hostilizada seja teratológica ou desprovida de fundamentação adequada.
Ao contrário, além de demonstrado o fumus comissi delicti, a autoridade judiciária frisou que a prisão cautelar seria necessária, não só pela gravidade do delito, representada pela exorbitante quantidade de drogas apreendidas – 2kg de pasta-base de cocaína – mas, sobretudo, pela reiteração criminosa do paciente, conforme se verifica da decisão anexa (Id. 102492451, pp. 2-4).
Por outra vertente, conquanto o impetrante alegue que o paciente possui ocupação lícita, os autos demonstram situação diversa, mais precisamente pelo que consta do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, em que ele se declarou desempregado (Id. 102492450, p. 37).
Finalmente, quanto à invocada desproporcionalidade da custódia cautelar, sob o prisma da homogeneidade, é cediço que que a prisão cautelar difere da prisão penal, e pode ser decretada e mantida sempre que a ordem pública encontra-se ameaçada, como apresenta ser o caso em discussão.
Assim sendo, estando a impetração ancorada na desnecessidade da constrição pessoal, cujos argumentos não demonstram prima facie o invocado constrangimento ilegal, entendo que nesta fase de cognição sumária não ficou demonstrada de forma cristalina a dispensabilidade do carcer ad cautelam, ou que a decisão constritiva seja totalmente arbitrária.
Com essas considerações, indefiro a liminar requerida.
Requisite-se informações à autoridade judiciária apontada como coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 21 de setembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator